Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No tocante à ilegitimidade passiva, a matéria não está contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, bem como não se vislumbram os pressupostos para mitigação estabelecidos na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.
2. Consoante o princípio dispositivo, cabe ao autor definir a extensão da lide, tanto no aspecto subjetivo – contra quem deseja litigar – quanto em seu aspecto objetivo – qual bem da vida pretende alcançar. Desta forma, não é possível integrar terceira pessoa à lide e contra a qual o autor expressamente já manifestou que não deseja deduzir qualquer pretensão (artigos 338 e 339, CPC).
3. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC). No caso, ao decidir acerca da distribuição do ônus probatório, o juízo consignou elementos que serviriam a questionar a autenticidade dos documentos juntados pelo recorrente e, por ser ele quem os teria utilizado como meio de prova, lhe atribuiu o ônus de comprovar que havia justo título para possuir o automóvel.
4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.